Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-36.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000103-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE MARINHO ADAO - CPF: 041.718.351-86 (AGRAVANTE), RANIELE ALVES RODRIGUES - CPF: 058.656.161-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA C/C MODIFICAÇÃO DE VISITAS – DECISÃO QUE FIXOU AS VISITAS EM FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS, COM O IMPEDIMENTO DE RETIRADA DA CRIANÇA DO LOCAL ESPECÍFICO – RESTRIÇÃO IMPOSTA EM RAZÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A regulamentação da guarda e das visitas deve observar o princípio do melhor interesse da criança, conforme previsto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A decisão recorrida não impede a convivência paterno-filial, mas apenas estabelece cautelas necessárias à sua realização, visando à proteção da criança e à observância da medida protetiva vigente.

Não existindo nos autos elementos que demonstrem a necessidade de flexibilização da restrição imposta, deve ser mantida a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PEDRO HENRIQUE MARINHO ADÃO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da AÇÃO DE GUARDA C/C MODIFICAÇÃO DE VISITAS n.º 1006465-67.2024.8.11.0007, ajuizada por RANIELE ALVES RODRIGUES, deferiu o pedido liminar realizado pela parte adversa e fixou a guarda e visitação, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Deste modo, defiro o pedido liminar, com fulcro no art. 300 do CPC, para regulamentar a guarda provisória da criança ISIS RODRIGUES ADÃO unilateralmente à genitora RANIELE ALVES RODRIGUES, e, além disso, regulamentar as visitas provisórias do genitor PEDRO HENRIQUE MARINHO ADÃO nos seguintes termos: a) as visitas deverão ocorrer exclusivamente no salão de beleza localizado no térreo da residência da genitora, Raniele, local que se encontra fechado e será utilizado para esse fim, sendo vedada a retirada da criança do ambiente; b) As visitas ocorrerão em finais de semana alternados, em horários a serem previamente ajustados exclusivamente com o pai de Raniele, Sr. Vilso Luiz Alves (telefone: 66 99200-4678), em virtude da medida protetiva vigente.”

Nas razões recursais, o recorrente aduz, em síntese, que o Juízo
a quo
, de modo equivocado, acolheu o pedido liminar, fixando a visitação de modo impossível de se cumprido, pois em razão de medida protetiva vigente não pode se aproximar da agravada, frequentar mesma residência, local de trabalho ou estudo.

Defende a reforma da decisão que fixou visitas restritas e supervisionadas em finais de semana alternados, argumentando que as medidas protetivas e a regulamentação das visitas são excessivas e não condizem com os fatos apresentados.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para regulamentar as visitas a sua filha em finais de semana alternados, por intermédio do CREAS de Alta Floresta ou do Conselho Tutelar, determinando que a genitora seja intimada para levar a infante até o CREAS, viabilizando o trabalho da equipe multidisciplinar, sendo oficiado o centro de referência para recepção dos genitores e da infante.

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A liminar foi indeferida no Id. n.º 262438786.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 264008271 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

A representante Ministerial, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, em parecer de Id. n.º 271146878, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de recurso interposto por Pedro Henrique Marinho Adão contra decisão proferida nos autos da ação de guarda c/c modificação de visitas, em trâmite perante a 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que deferiu liminarmente a guarda unilateral da criança à genitora e regulamentou as visitas do agravante para ocorrerem exclusivamente no salão de beleza localizado no térreo da residência materna, com acompanhamento do avô materno da menor, vedada a retirada da criança do local, em razão da medida protetiva vigente.

O agravante sustenta que a decisão recorrida cerceia seu direito de convívio com a filha e que não há elementos concretos que justifiquem a restrição imposta, exigindo a revogação da medida ou sua substituição por um regime de visitas sem restrição.

Pois bem.

As ações que visem modificar ou regularizar a guarda de infantes constituem-se em procedimentos delicados e de graves consequências fáticas e jurídicas, uma vez que neste tipo de demanda busca-se a ruptura ou mudança de certos liames jurídicos entre pais e filhos, viabilizando, inclusive, em situações extremas, o afastamento um do outro. Assim, diante dos traumas e conflitos que podem surgir neste tipo de processo, a análise dos fatos reclama sempre uma interpretação cuidadosa e pormenorizada.

Sabe-se que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais.

Cumpre salientar que, conforme a lição de Maria Helena Diniz, a guarda, a teor do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reveste-se em dever
“de assistência educacional, material e moral a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole”. (Código Civil anotado, 9. ed. rev. e atual. de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003)

Desse modo, o exercício da guarda e do poder familiar implica a obrigação de prestar cuidado existencial, proteção e zelo e deve ser interpretado da maneira mais abrangente possível a compreender aspectos de saúde, higiene, educação, lazer, desenvolvimento pessoal, intelectual e afetivo.

Ainda, o artigo 1.583 do Código Civil, estabelece que a guarda dos filhos,
“será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la”
.

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“CIVIL. FAMÍLIA.
GUARDA JUDICIAL. PREVALECE O INTERESSE DA MENOR.
-
Nas decisões sobre a guarda de menores, deve ser preservado o interesse da criança, e sua manutenção em ambiente capaz de assegurar seu bem estar, físico e moral, sob a guarda dos pais ou de terceiros.
” (REsp 686709/PI, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28-6-2006, DJ 12-3-2007 p. 220).

(grifo nosso)

“DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE GUARDA DE MENORES
AJUIZADA PELO PAI EM FACE DA MÃE.
PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MELHORES CONDIÇÕES
. (...) - Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade. Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.” (REsp 964836 / BA - 2007/0151058-1 - Rel. Min. Nancy Andrighi - 3ª Turma - DJ: 2-4-09 - DJE: 4-8-09).

(grifo nosso)

A legislação permite que na defesa dos direitos de menores, a fim de evitar quaisquer prejuízos em sua formação e desenvolvimento, o Poder Público busque a melhor solução para resguardar os interesses das crianças e adolescentes, analisando sob o ponto de vista técnico e social, qual o local e quem possui as melhores condições para exercer o papel de guardião.

Assim, o que importa em relação às crianças, é que se tenha em conta os seus interesses, não os dos pais ou de terceiros.

Dito isto, anoto que a tutela recursal postulada e que ora se analisa, exige para a sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Da análise de cognição superficial, os requisitos legais no presente caso encontram-se configurados em favor do agravado. Explico.

No caso concreto, a regulamentação das visitas se justifica pela necessidade de resguardar a menor e sua genitora, diante do histórico de conflitos entre as partes e da existência de medida protetiva deferida contra o agravante.

A decisão agravada não impede o contato entre pai e filha, apenas estabelece um ambiente adequado para sua realização, garantindo a segurança da criança e respeitando a ordem protetiva concedida à genitora.

A visitação supervisionada pelo avô materno, em local já familiar à menor, constitui solução que atende ao interesse infantil sem necessidade de encaminhamento ao CREAS, conforme corretamente destacado pelo Ministério Público.

Ademais, não há elementos nos autos que justifiquem a revisão da decisão agravada, especialmente porque eventual modificação da visitação deve estar condicionada à comprovação de alteração no contexto fático que levou à imposição da restrição.

Portanto, a decisão combatida encontra-se bem fundamentada e alicerçada nos princípios que regem o direito de família e a proteção integral da criança.

Vale ressaltar que as normas de visitas podem ser revistas a qualquer tempo, desde que sobrevenham elementos que indiquem a desnecessidade da restrição imposta. No entanto, no presente momento, inexiste prova de mudança do quadro fático que autorize a flexibilização da medida.

Nesse sentido, para corroborar a decisão agravada, o parecer ministerial destacou que a restrição ao direito de visitas decorre da necessidade de salvaguardar a menor, e não de eventual definição definitiva ao convívio paterno-filial, reforçando que a medida visa evitar novos episódios de desentendimento e garantir a integridade emocional da criança.

Portanto, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão agravada, que se revele compatível com os princípios que regem o direito de família e a proteção integral da criança.

Logo, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, é temerária a sua reforma.

Por fim, é importante salientar que a decisão poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025